Tribunal: TJMT
Processo: 1001000-22.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001000-22.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE JUDICIAL. TEMA 698 DO STF. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível e Remessa Necessária, deu parcial provimento ao recurso para substituir a multa cominatória diária por bloqueio judicial on-line de verbas públicas, mantendo-se, entretanto, as obrigações de realizar a reforma estrutural e adquirir os equipamentos necessários ao funcionamento do Hospital Regional de Cáceres. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Tema 698 do STF, alegando violação ao princípio da separação dos poderes e imposição indevida de medidas específicas ao gestor público.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar, de forma fundamentada, o Tema 698 do STF, sobre os limites da atuação judicial em políticas públicas; (
ii
) verificar se a imposição de aquisição específica de equipamentos hospitalares constitui ingerência indevida na atuação discricionária da Administração Pública, em afronta à separação dos poderes.

III. Razões De Decidir

3. A omissão se caracteriza pela ausência de manifestação expressa e fundamentada sobre ponto relevante à controvérsia, o que se verifica no caso em relação à tese firmada no Tema 698 do STF, apesar de sua menção no acórdão.

4. A obrigação de aquisição de equipamentos e utensílios hospitalares, imposta de forma específica, configura detalhamento excessivo e indevido da atuação administrativa, extrapolando os limites do controle judicial legítimo.

5. A obrigação de promover
modificações n
o hospital, por sua vez, consiste em imposição genérica e não compromete a margem de discricionariedade do gestor público, não configurando violação ao Tema 698, estando em consonância com os precedentes deste E. Tribunal.

6.

Conforme jurisprudência do STJ, embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes quando a omissão identificada tem aptidão para modificar o julgamento (
AgInt
no
AREsp
2.337.165/DF).

IV. Dispositivo
e
Tese

7.Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A omissão relevante no julgamento enseja a interposição de embargos de declaração com efeitos modificativos, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A tese fixada no Tema 698 do STF exige que a intervenção judicial em políticas públicas de saúde, quando cabível, seja limitada
à
assegurar direitos fundamentais, preservando ao gestor público a escolha dos meios para seu cumprimento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 37, caput, 196 e 198; CPC, art. 1.022; STJ, AgInt no AREsp 2.337.165/DF.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 698 da Repercussão Geral (RE 684.612/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 03.07.2023); TJMT, Apelação Cível no 1003095-22.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 04.03.2024; TJMT, Apelação Cível no 1031816-96.2020.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia

Câmara
:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, em face do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra o acórdão proferido, à unanimidade, por esta Egrégia Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para substituir a multa cominatória diária anteriormente imposta ao ente federativo por medida de bloqueio judicial on
-
line de verbas públicas mantendo-se, contudo, inalterada a obrigação de realizar a reforma estrutural e a aquisição dos equipamentos necessários ao pleno funcionamento do Hospital Regional de Cáceres, nos termos da sentença
,
conforme ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR BLOQUEIO ON-LINE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Recurso de Apelação Cível, com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres – Fazenda Pública, que, em Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinando a reforma estrutural do Hospital Regional de Cáceres e a aquisição de equipamentos necessários ao seu funcionamento, no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. O apelante sustenta a violação ao princípio da separação dos poderes, a inexistência de omissão estatal e a necessidade de observância da legalidade orçamentária, requerendo a concessão de efeito suspensivo, a ampliação do prazo de cumprimento e a exclusão ou redução da multa.

II. Questão Em Discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação preenche os requisitos legais;

(
ii
) definir se a determinação judicial para a realização de obras e aquisição de equipamentos viola o princípio da separação dos poderes;

(
iii
) estabelecer se a reserva do possível e a limitação orçamentária justificam a não implementação das medidas determinadas;

(
iv
) determinar se a multa diária deve ser mantida ou substituída por outro meio de coerção.

III. Razões De Decidir

3.O pedido de efeito suspensivo formulado pelo apelante não pode ser conhecido, pois não atende ao procedimento previsto no art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, que exige a formulação de requerimento autônomo dirigido ao Tribunal ou ao relator, caso a apelação já tenha sido distribuída.

4. O Poder Judiciário pode intervir na implementação de políticas públicas quando há omissão estatal que comprometa direitos fundamentais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

5. O direito à saúde, previsto nos
arts
. 6o e 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir assistência médica adequada, incluindo infraestrutura e equipamentos hospitalares, não sendo admissível alegação de discricionariedade administrativa para justificar a omissão estatal.

6. O prazo de 180 dias fixado na sentença é razoável e proporcional, estando em conformidade com a jurisprudência para a implementação de medidas urgentes na área da saúde.

7. A imposição de multa diária contra a Fazenda Pública, embora admitida, pode ser substituída por bloqueio on-line de valores públicos, medida mais eficaz e menos gravosa ao erário, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e tribunais estaduais.

IV. Dispositivo E Tese

8. Preliminar de efeito suspensivo rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por requerimento autônomo, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, sendo inviável sua apreciação no próprio recurso.

2. O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas na área da saúde quando demonstrada omissão estatal que comprometa direitos fundamentais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

3. A reserva do possível e a limitação orçamentária não justificam a omissão do ente público no cumprimento de obrigações relacionadas ao direito fundamental à saúde.

4. A multa cominatória fixada contra a Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio on-line de valores públicos, quando essa medida se revelar mais eficaz e menos gravosa ao erário. [...]”

Irresignado, o
ente estadual

alega a existência de
omissão no v. acórdão, porquanto este não teria enfrentado de maneira expressa e fundamentada a aplicação do Tema 698 do Supremo Tribunal Federal, concernente aos limites da atuação judicial em políticas públicas e à separação dos poderes. Sustenta que a sentença impôs medidas específicas ao gestor público, sem permitir qualquer margem de planejamento estratégico, contrariando o entendimento da Suprema Corte. Requer, assim, o suprimento da omissão e a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Em contrarrazões, o

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

pugna pelo
não acolhimento dos embargos
, sob o argumento de que o inconformismo do Estado não se amolda às hipóteses legais do art. 1.022 do CPC, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão. Alega que o acórdão embargado
enfrentou os fundamentos da apelação
, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE
(
RELATOR)

Egrégia

Câmara
:

Conforme r
elatado
, c
uida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, em face do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra o acórdão proferido, à unanimidade, por esta Egrégia Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para substituir a multa cominatória diária anteriormente imposta ao ente federativo por medida de bloqueio judicial online de verbas públicas mantendo-se, contudo, inalterada a obrigação de realizar a reforma estrutural e a aquisição dos equipamentos necessários ao pleno funcionamento do Hospital Regional de Cáceres, nos termos da sentença.

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o
conheço.

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A omissão, por sua vez, é caracterizada pela ausência de manifestação judicial sobre ponto relevante para o deslinde da controvérsia, dotado de aptidão para alterar a conclusão do julgado.

A controvérsia devolvida à apreciação desta E. Câmara cinge-se à existência, ou não, de omissão no acórdão embargado, notadamente quanto à análise do Tema 698 do Supremo Tribunal Federal
,
que trata dos limites da atuação do Poder Judiciário sobre a discricionariedade administrativa na implementação de políticas públicas.

Analisando os autos, observo que assiste razão o embargante. Com efeito, ao analisar o acórdão recorrido, constata-se que, conquanto tenha sido feita menção ao precedente do STF no RE 684.612/RJ (Tema 698
)
,
não houve

enfrentamento fundamentado da
ratio

decidendi
consagrada na tese de repercussão geral.

Registre-se que o Tema 698 do Supremo Tribunal Federal

assim dispõe:

“[...] A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. [...] A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado;”
(STF - RE: 684612 RJ, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 03/07/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023).

A sentença de origem, mantida em parte pelo acórdão embargado, impôs ao Estado de Mato Grosso, em seu item (i)
,
a obrigação de:

“(i) ADQUIRIR
os equipamentos e utensílios apontados em levantamento realizado pela Direção do Hospital Regional de Cáceres,
cujos os
documentos estão anexos à inicial;
”

Tal comando judicial extrapola os limites do controle jurisdicional legítimo das políticas públicas e impõe ao gestor público a execução de medidas específicas
,
constituindo ingerência indevida na esfera da competência administrativa do Poder Executivo, pois compete ao Estado, no exercício de sua autonomia administrativa, alocar os recursos materiais adequados e suficientes para assegurar a atuação eficiente do hospital.

Neste viés, em situação similar esta E. Câmara compreendeu que nesses casos
"A determinação deve restringir-se a sanar a omissão grave caracterizada nos autos sem, contudo, determinar ações de programas que devem ser fruto de planejamento da gestão pública do poder executivo estadual”,
de maneira que
“O papel intervencionista do Poder Judiciário, sob pena de incorrer em interferência em outro poder, não pode ir além da imposição de medidas emergenciais para garantir direitos fundamentais”
. (TJMT - 1003095-22.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04.3.2024,
Publicado
no DJE 13.3.2024).

A respeito:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação civil pública, condenou o Ente Estatal a adotar medidas para regularizar o funcionamento da Central Regional de Regulação de Cáceres (MT), incluindo reforma de prédio, aquisição de materiais e adoção de sistema de regulação presencial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a intervenção do Poder Judiciário para impor medidas administrativas ao Poder Executivo em relação ao funcionamento da Central Regional de Regulação de Saúde; e (
ii
) se a determinação para adoção de um sistema de regulação presencial excede a competência do Judiciário.

III. Razões de decidir:

3. A intervenção judicial em políticas públicas é possível quando há omissão do Poder Executivo em assegurar direitos fundamentais, especialmente o direito à saúde, conforme entendimento do STF.

4. A determinação de adoção de sistema de regulação presencial excede a competência do Judiciário, que deve limitar sua atuação a medidas necessárias para corrigir omissões graves e assegurar direitos fundamentais, sem interferir diretamente na gestão pública.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
É cabível a intervenção judicial em políticas públicas de saúde para assegurar a efetivação de direitos fundamentais, desde que não implique imposição de modelos de gestão específicos ou detalhamento de providências administrativas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196, 197 e 198; Lei no 8.080/1990,
arts
. 2o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF,
AgR
no RE 642536/AP; STF, Tema 698 de Repercussão Geral; TJMT, N.U 1031816-96.2020.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.02.2024. (N.U 1005826-96.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 12/11/2024)”

Assim, ao não examinar essa imposição sob a lente interpretativa do precedente do Tema 698, incorreu o acórdão em omissão relevante, passível de correção mediante embargos de declaração com efeitos infringentes, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AREsp
2.337.165/
DF ,
Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI ,
TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 16/8/2023).

De outro lado, quanto ao item (
ii
) da sentença – que determina a adequação estrutural do Hospital Regional de Cáceres para garantir sua funcionalidade plena
,
entendo que

não se verifica violação ao Tema 698, haja vista a imposição de obrigação genérica, cuja escolha dos meios de execução permanece no âmbito do gestor público
.

Nesta senda,
“
[...] inexiste
violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público municipal que proceda à realização de obras necessárias em prédio público, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público. [...]”
(TJMT - 1031816-96.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024).

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para suprir a omissão quanto à ausência de análise do Tema 698 do STF, afastando tão somente a obrigação imposta no item (i)

da sentença, mantendo-se hígidas as demais determinações contidas no aresto.

Com essas considerações, altero a parte dispositiva do
decisum
para onde se lê:

“Ante o exposto,

1.

REJEITO
a preliminar de efeito suspensivo;

2.
No mérito,
em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em Remessa Necessária,
RETIFICO
a sentença, apenas para afastar a multa diária e autorizar o bloqueio
on-line
, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo das obrigações impostas, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.
”

Leia-se:

“Ante o exposto,

1.
REJEITO
a preliminar de efeito suspensivo;

2.
No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em Remessa Necessária,
RETIFICO
a sentença, para:

(i)
excluir as especificações
e o
quantum
de equipamentos
e

utensílios
a serem adquiridos
para a prestação dos serviços de saúde
, sem prejuízo da obrigação de comprovar a implementação de medidas efetivas para solucionar os problemas detectados
;

(
ii
)
afastar a multa diária e autorizar o bloqueio
on-line
, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo das obrigações impostas

(
iii
) mantêm-se inalterados os demais termos da sentença que não foram objeto de modificação
. ”

Transitada em julgado, certifique-se e devolva os autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025